Tribunal: TJMT
Processo: 1033582-19.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033582-19.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO AUGUSTO LIMA PEREIRA - CPF: 616.185.271-34 (EMBARGANTE), HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS - CPF: 022.249.521-98 (ADVOGADO), FUNDACAO SICOOB DE PREVIDENCIA PRIVADA - CNPJ: 08.345.482/0001-23 (EMBARGADO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO INDEVIDA EM FAVOR DE PARTE SEM FIXAÇÃO ORIGINÁRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento
ao
recurso de apelação, majorou honorários advocatícios em favor da parte apelada, que não possuía condenação favorável na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) sanar contradição relativa à majoração de honorários advocatícios; (
ii
) verificar possibilidade de rediscussão da distribuição da sucumbência em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A majoração de honorários prevista no artigo 85, § 11, do CPC, pressupõe a existência de honorários fixados na origem, sendo incabível sua atribuição em favor de parte que não detinha tal crédito.

4.
A utilização dos embargos de declaração para modificação da distribuição da sucumbência encontra óbice na preclusão
consumativa
, não sendo via adequada para tal fim.

5.
Configurada contradição material no acórdão embargado, deve ser acolhida parcialmente a insurgência para excluir a majoração indevida dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração acolhidos parcialmente, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1
.
A majoração dos honorários recursais somente é cabível em favor da parte que já possua verba honorária fixada na sentença.
2.
A preclusão
consumativa
impede a rediscussão da distribuição da sucumbência em sede de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 11º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1555087/SP, rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
09.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
e
mbargos de
d
eclaração opostos
po
r

JOÃO AUGUSTO LIMA PEREIRA

contra o acórdão
(Id. 274736877 – fls. 1/8)
proferido no
recurso de apelação
n.
1033582-19.2022.8.11.0002
, interposto p
or

FUNDAÇÃO SICOOB DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
.

Sustenta que o
acórdão
incorreu em contradição, porquanto
ao julgar a apelação,
acabou por
major
ar
os honorários advocatícios em favor da parte
ré (
apelante
)
,
uma vez que
a sentença de primeiro grau atribu
iu
a integralidade da sucumbência ao autor
(apelado)
, ora embargante, com fundamento no princípio da causalidade
.

O embargante alega
que, “
a sentença original, mantida em sua essência, condenou o autor em 10% de honorários e suspendeu a exigibilidade. Ocorre que, ao negar provimento ao recurso da Fundação SICOOB, o acórdão majorou os honorários em 5%
”.

Assegura que, “
a interpretação correta da lei exige que, diante do êxito do autor no recurso, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários seja transferida para a parte vencida, no caso, a Fundação SICOOB
”.

Requer sejam os embargos de declaração acolhidos para, sanando a contradição apontada,
e conferindo efeitos infringentes, seja invertido o ônus
da
sucumbência com a majoração dos honorários recursais, “
considerando seu sucesso no recurso de apelação
”.

Contrarrazões de
FUNDAÇÃO SICOOB DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

(Id. 280098384), pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO AUGUSTO LIMA PEREIRA
contra o acórdão que, ao julgar a apelação
e negar provimento ao recurso
,
acabou por
major
ar
os honorários advocatícios em favor da
própria
apelante
.

Em síntese, o
embargante alega a existência de contradição, pois a majoração dos honorários foi determinada em favor da parte que não foi sucumbente e não teve honorários fixados em seu favor na sentença, caracterizando erro material a ser sanado nesta via.

Além disso, contesta a sua condenação em honorários advocatícios por ser incompatível com o resultado da sentença, razão pela qual entende que, nesta via, deve ser invertido o ônus
da
sucumbência fixado na sentença, mantendo a majoração recursal.

Eis, no essencial, o acórdão embargado:

“
[...]

Nesse contexto, a negativa de pagamento da indenização securitária por parte da apelante configura prática abusiva, pois contraria o princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato, além de impor ao segurado condições excessivamente onerosas.

Portanto, o conjunto probatório demonstra de forma incontestável que o apelado preenche todos os requisitos exigidos pelo contrato para obtenção da indenização securitária, razão pela qual a sentença recorrida deve ser mantida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Fundação
Sicoob
de Previdência
Privada, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

De resultado, majoro os honorários fixados na Primeira Instância em 5% (cinco por cento), consoante o artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil
”
. (Id.
274736877 – fls. 7
).

No caso, a sentença que foi mantida pelo acórdão, ao final, condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, vejamos:

“[...]
Do princípio da
causalidade

Conforme ficou demonstrado, a negativa administrativa da requerida quanto à concessão do benefício ao autor foi legítima porque não havia atendido as cláusulas contratuais.

Logo, não se pode concluir que a requerida ilicitamente resistiu à pretensão do autor, na medida em que agiu no exercício do direito em negar o benefício por ausência dos documentos mínimos que comprovassem a incapacidade e, por conseguinte, que fazia jus ao benefício.

Nessa seara, em razão do princípio da causalidade,
condeno o autor ao pagamento das custas processuais,
despesas judiciais e honorários advocatícios, devidos
ao advogado do requerente, estes fixados na importância de 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação
, tendo em vista o tempo despendido pelo profissional, o zelo no trabalho e o local da prestação dos serviços (CPC - § 2.º, art. 85), contudo, suspendo a exigibilidade por ser o
autor
benefíciário
da gratuidade da justiça.
[
...]”
(Id. 173807244 – fls. 7, na origem).

Examinando os autos, verifica-se que, de fato, a sentença de primeiro grau julgou parcialmente
procedentes
os pedidos iniciais, porém, atribuiu o ônus
da
sucumbência exclusivamente
ao autor, ora embargante
, com fulcro no princípio da causalidade, sem condenar
a ré (apelante)
ao pagamento de honorários advocatícios.

Assim, ainda que a apelação tenha sido julgada parcialmente provida, não havia
determinação
que impusesse cond
enação em honorários em favor do autor
, de modo que a majoração, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, não poderia alcançar parte que não detinha crédito de honorários na origem.

Por outro lado
, é importante consignar que não se pode, via embargos de declaração, pretender a inversão do ônus
da
sucumbência fixado pela sentença, porquanto tal insurgência deveria ter sido deduzida mediante a interposição do recurso cabível — embargos de declaração ou apelação — em tempo oportuno
, o que não o fez, restando sujeito à
preclusão
consumativa
.

Com efeito, a
preclusão
consumativa
, prevista de maneira implícita nos princípios que regem o processo civil, opera-se quando a parte, tendo a oportunidade de recorrer contra determinado capítulo da decisão, deixa de fazê-lo ou não o impugna adequadamente, de modo que não pode mais, em momento posterior, rediscutir a matéria, mesmo que por meio de embargos de declaração, cuja função é apenas a integração ou esclarecimento da decisão, e não sua reformulação.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.

1.1.
Os argumentos apresentados em momento posterior à interposição do recurso especial não são passíveis de conhecimento por constituírem inovação recursal não passível de análise
em virtude da preclusão
consumativa
. Precedentes.

1.2.
Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é
impositiva a rejeição aos
aclaratórios
.

2.
Embargos de declaração rejeitados
”
.
(STJ, Quarta Turma,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1555087/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
,
Dje
9/1/2025).

Logo, a insurgência do embargante voltada à alteração da distribuição da sucumbência encontra óbice intransponível na preclusão
consumativa
.

Todavia, no ponto em que o acórdão majorou honorários advocatícios em favor da parte apela
da
, a quem não havia sido originariamente
fixada verba de sucumbência, há flagrante contradição material a ser sanada nesta via integrativa.

Portanto, a parte dispositiva do acórdão merece correção apenas nesse particular, a fim de excluir a majoração dos honorários
advoc
atícios indevidamente atribuída
,
uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie
quanto à parte embargante
.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE

os embargos de declaração opostos por
João Augusto Lima Pereira
, com efeitos infringentes,
apenas
para excluir a parte do acórdão que majorou os honorários advocatícios
, nos termos do artigo 85, § 11º, do CPC
, mantendo-se, no mais, íntegra
o acórdão
embargad
o
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025